Tribunal: TJDFT
Processo: 0737558-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS QUANDO JÁ EM EXECUÇÃO PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RECONVERSÃO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL. OFENSA À COISA JULGADA. CUMPRIMENTO SUCESSIVO DAS PENAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto por sentenciado contra decisão que determinou a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da alegada incapacidade financeira do apenado para arcar com a prestação pecuniária fixada. O recorrente requereu o sobrestamento da execução da pena restritiva até o término da pena privativa de liberdade ou eventual progressão ao regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: i) definir se é possível a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade quando a condenação alternativa é superveniente à pena corporal já em curso; e, ii) estabelecer se, nessa hipótese, cabe o sobrestamento da execução da pena restritiva até o término da privativa de liberdade ou até que se torne possível o cumprimento simultâneo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, quando superveniente à pena corporal já em execução, não encontra amparo no art. 44, §§ 4o e 5o, do Código Penal, nem no art. 181 da LEP.

4. A jurisprudência do STJ (REsp n. 1.918.287/MG, Tema Repetitivo n. 1.106) orienta que a unificação e a reconversão são admitidas apenas quando sobrevém pena privativa de liberdade durante a execução de pena restritiva, não sendo possível interpretação extensiva em prejuízo do condenado.

5. A execução da pena restritiva de direitos superveniente deve ser sobrestada até a extinção da pena privativa de liberdade ou até que se torne viável o cumprimento simultâneo.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.
________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, §§ 4o e 5o, e 76; LEP, art. 181. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.918.287/MG, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, rel. p/ acórdão Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 27.04.2022, DJe 28.06.2022 (Tema Repetitivo n. 1.106). TJDFT, Acórdão 1943967, 0742768-88.2024.8.07.0000, rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 13.11.2024, DJe 25.11.2024; Acórdão 1881496, 0744765-43.2023.8.07.0000, rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 20.06.2024, DJe 02.07.2024; Acórdão 1852881, 0707570-87.2024.8.07.0000, rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 24.04.2024, DJe 06.05.2024.